Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711888-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASCON CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Brascon Construtora Ltda - ME contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, afastou a multa por ao atentatório à dignidade da justiça diante da ausência dos pressupostos legais (autos de no 0737505-82.2018.8.07.0001, ID no 175981050). 2. Em suma, a agravante argumenta que a determinação para que o executado, ora agravado, indique bens passíveis de penhora deve ser mantida, uma vez que prestigia a celeridade, a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. 3. Esclarece que o imóvel indicado pelo agravado à penhora já apresentava restrições anteriores, inviabilizando a constrição, mas nas diligências realizadas na origem foram identificados créditos que ele tem a receber da venda de sacas de soja e referente a semoventes. 4. Por essa razão, diante da divergência entre as informações do agravado e o que consta na documentação apresentada, ele foi intimado para esclarecer essa controvérsia e indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Por essa razão, defende a necessidade de manutenção da multa, pois estaria configurada a condutada omissiva do agravado ao atender os comandos judiciais, prejudicando o regular andamento do processo e atentando contra a boa-fé. 6. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 57245582 e no 57245589). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder deferir a antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 13. A multa anteriormente aplicada decorre de previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a prestação da jurisdição. 14. Entretanto, os elementos documentais indicam que as medidas adotadas na execução com o intuito de viabilizar o recebimento do crédito da agravante, são suficientes para afastar os pressupostos necessários à manutenção da penalidade. 15. Conforme destacado na decisão recorrida, não há comprovação de que o agravado tenha criado embaraços ou adotado postura com o intuito de atrapalhar as diligências realizadas para localizar e penhorar bens, direitos e ativos em seu nome e que possam pagar os valores devidos. 16. A penhora no rosto dos autos deferida na execução afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A conduta processual do agravado não configura ato deliberado e voluntário que atrapalha a atividade jurisdicional e pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça. 17. Apesar da divergência entre os valores que o executado teria a receber da venda de sacas de soja e decorrentes da criação de gado, as pesquisas não indicaram elementos mínimos que conduzam à ocultação patrimonial para prejudicar credores. Ademais, já foram realizadas diligências para penhorar eventual crédito que ele venha a receber no processo em que consta como exequente. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 20. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO